Tribunal: CARF
Processo: 13804.003362/98-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.003362/98-07
ACÓRDÃO
3002-003.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (ERNESRO ROTHSCHILD S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/10/1991
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
PROVA DOCUMENTAL. REGRAS DO PAF.
Em observância ao art. 17 do Decreto n. 70.235/1972, não deve ser
conhecido o recurso no que se refere a matéria trazida à tona pela defesa
somente em sede de recurso voluntário, restando preclusa a alegação. Os
casos excepcionais de aceitação de provas documentais após a
impugnação estão previstos no art. 16, § 4o do mesmo Decreto.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A prova pericial ou a diligência não integra o rol dos direitos subjetivos do
autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo
este determiná-las de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado
julgamento do lançamento, ou negá-las, se entender desnecessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo a matéria considerada preclusa, e, quanto ao
mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003362/98-07
2
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de ressarcimento de crédito de PIS.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
O presente processo trata de restituição de pagamentos indevidos a título de PIS
efetuados de acordo com os Decretos-Leis no 2.445, de 29 de junho de 1988, e no
2.449, de 21 de julho de 1988, no montante total de R$ 288.686,35, relativos aos
períodos de apuração de janeiro/1989 a outubro/1991 (fl. 6 – a numeração de
referência é sempre a da versão digital do processo), com fundamento em
sentença proferida na ação judicial no 92.0044249-8, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 23/06/1997 (fl. 279).
A esse pedido, a contribuinte vinculou pedidos de compensação com débitos de
terceiros, ou seja, do devedor Vally Produtos Alimentícios Ltda., CNPJ no
56.130.644/0001-59.
Por meio do despacho decisório de fls. 1471/1484, a Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo reconheceu
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 33.949,87, indeferindo as
compensações com débitos de terceiros.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi apreciada
por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que
ratificou o crédito reconhecido, mas deferiu os pedidos de compensação até o
limite desse crédito reconhecido.
A contribuinte apresentou recurso voluntário que foi apreciado pela 3a Câmara/2a
Turma Ordinária da Terceira Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, resultando no Acórdão no 3302.00.799, de 02/02/2011, no qual foi
reconhecida a semestralidade da base de cálculo do PIS no período objeto do
pedido de restituição (fls. 1706/ 1708).
O processo foi então encaminhado novamente à Derat, que reapreciou o pleito da
interessada por meio do Despacho Decisório de fls. 1764/1770, reconhecendo o
direito creditório de acordo com os saldos de pagamentos discriminados na
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003362/98-07
3
Tabela 3 (fls. 1768/1769) e homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido, remanescendo ainda os seguintes débitos não compensados:

Cientificada desse segundo despacho decisório em 10/03/2015 (fl. 1772), a
contribuinte, em 07/04/2015 (fl. 1794), apresentou nova manifestação de
inconformidade (fls. 1797/1807), na qual alega:
A Tabela 3 que demonstra o Saldo de Pagamentos no Período de jan/89 a
out/91 e que serviu de base para a apuração das diferenças cobradas é
lacônica, não traz claramente o cálculo dos valores dos pagamentos
vinculados/alocados e muito menos do cálculo das diferenças apuradas.
Ao contrário, é tabela totalmente confusa e, portanto incompreensível,
com apenas três colunas: a primeira contendo a “Data de Arrecadação”, a
segunda contendo o “Valor total do DARF antes das alocações jan/89 a
out/91” e, por fim, a terceira, contendo o “Saldo antes da compensação
com débitos de terceiros”.
Desse modo, não traz de forma clara a origem das diferenças apuradas e
que resultam na manutenção dos débitos espelhados na Tabela 4 acima
reproduzida, cabendo destacar que a Autoridade Fiscal tinha plena
condição de apurar os valores corretos, eis que dos autos constam os
“Demonstrativos do Cálculo do Pis Faturamento e do Finsocial Receita
Bruta” (fls. 374 em diante) devidos a partir de Janeiro/1989, bem como os
lançamentos no Livro Razão da Manifestante que comprovam a origem do
crédito em questão.
Mas não é só isso. As datas dos pagamentos consideradas, que constam
dessa tabela estão totalmente ERRADAS, bem como o valor de um dos
recolhimentos efetuados no mês de novembro/1991 e, certamente, as
diferenças apuradas e que resultaram em insuficiência de crédito para
compensar todos os débitos, conforme constou da planilha de
Compensação de Direitos de Créditos de PIS" acostada aos autos, ora
anexada (Doc. 1), decorrem desses ERROS nas datas e valor consideradas
pela Fiscalização como sendo as datas e o valor dos recolhimentos do PIS, e
que estão devidamente comprovadas pelos DARF anexos (Doc. 2),
conforme demonstrado no quadro abaixo:
(...)
Vale ressaltar que os DARF anexos, que comprovam os pagamentos
efetuados, também já tinham sido acostados aos autos do presente
processo administrativo.
Com certeza a alegada insuficiência de crédito para compensar todos os
débitos, conforme constou da planilha de Compensação de Direitos de
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003362/98-07
4
Créditos de PIS” acostada aos autos, ora anexada (Doc. 1), decorrem desses
ERROS nas datas e valor consideradas pela Fiscalização e que resultam de
valores relativos a acréscimos legais computados a maior, tendo em vista as
datas de pagamento consideradas incorretamente, bem como o valor
recolhido de PIS relativo ao mês de outubro/1991.
Vale salientar, por fim, que do “Demonstrativo de Pagamentos” elaborado
pela própria Fiscalização (fls. 1747) também constam as diferenças
apuradas. Porém também não traz de forma clara a origem das diferenças
apuradas, o que confirma que a alegada insuficiência de crédito para
compensar todos os débitos, conforme constou da planilha de
Compensação de Direitos de Créditos de PIS” acostada aos autos, ora
anexada (Doc. 1), decorrem de ERROS nas datas e valor consideradas pela
Fiscalização como sendo as datas e o valor dos recolhimentos do PIS, e que
estão devidamente comprovadas pelos DARF acostados aos autos e
novamente anexados (Doc. 2).
A manifestante alega também que adotou procedimento em conformidade com
as disposições atinentes à matéria, ou seja, teve créditos decorrentes de
recolhimento a maior de tributos federais e pediu a compensação de impostos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, razão
pela qual deveria ter reconhecido seu direito à compensação.
Afirma ainda que não poderá prosperar a decisão da Derat, pois ela seria contrária
às disposições legais vigentes e sobre as quais se lastreou o procedimento da
compensação.
Ao final requer que, se a Turma de Julgamento entender necessário, que seja
determinado a diligência na empresa, para que se afiram os erros cometidos na
alocação de pagamentos e se constate o efetivo valor disponível para
compensação e a procedência do pleito objeto dos presentes autos.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso de informidade. Ao final, a 6a Turma
de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade. O colegiado a quo, assim, decidiu, em síntese:
A contribuinte alegou erros na Tabela 3, referente ao saldo de pagamentos,
especialmente nas datas e valores considerados, incluindo o recolhimento de novembro/1991.
Após análise, foi confirmado que, apesar de alguns erros na tabela, eles não afetaram o cálculo
dos créditos a compensar, exceto o valor de novembro/1991. Verificou-se um erro de Cr$ 300,00
nesse recolhimento, resultando em um crédito corrigido de R$ 0,65 em janeiro de 1996. Esse valor
deve ser compensado com o saldo do débito de CSLL. A controvérsia limitou-se aos cálculos dos
créditos, sem questionar o direito à compensação da contribuinte. O pedido de diligência foi
negado, pois o erro foi corrigido na decisão. O voto foi pela procedência parcial, reconhecendo o
direito creditório no valor de R$ 0,65.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003362/98-07
5
Devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário (fls.
1863 a 1880), em 30/05/2018, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo novamente que a
tabela 3 é lacônica e não traz claramente o cálculo dos valores dos pagamentos
vinculados/alocados, nem o cálculo das diferenças apuradas. Por fim, pleiteia, em resumo, a
conversão do processo em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
No presente recurso voluntário, a empresa reitera alegações de falta de clareza e
erro na apuração, um ponto já analisado pela DRJ. A empresa justifica que os cálculos realizados
pela fiscalização, que resultaram na constatação de saldo insuficiente para a compensação
pleiteada, seriam decorrentes da utilização de datas incorretas de arrecadação.
Ao analisar o caso, a DRJ confirmou que as datas presentes na planilha estavam
incorretas e não correspondiam aos documentos fiscais. No entanto, a DRJ entendeu que isso não
impactou os cálculos, pois eles não foram baseados nas informações da planilha, mas sim
realizados por meio do aplicativo CTSJ II – Crédito Tributário Sub Judice. Essa situação fica clara
nos demonstrativos de cálculos apresentados nas fls. 1726/1763.
Reanalisando a questão, verifica-se que embora tenha havido erro no registro das
datas na planilha, os valores apurados estão de acordo com os documentos fiscais, conforme
comprovado pelos demonstrativos de cálculo e DARFs apresentados. Assim, não há fundamento
na alegação de erro na apuração feita pela recorrente.
Ainda no recurso voluntário, a empresa apresenta uma nova alegação, afirmando
que a Receita teria utilizado, incorretamente, o faturamento do 3o mês de competência como
base de cálculo, em vez do 6o mês, conforme determina a lei. Além disso, alega que a fiscalização
passou a aplicar a alíquota de 0,35% para os fatos geradores entre janeiro e dezembro de 1989,
conforme a Lei 7.689/88, que reduziu a alíquota, como demonstrado na planilha apresentada. A
recorrente argumenta que o correto seria manter a alíquota de 0,75%, que vinha sendo utilizada
anteriormente.
No entanto, verificando a planilha da fiscalização, bem como ficou expresso no
despacho decisório, é possível notar que foi adotada a competência do 6o mês também pela
fiscalização, portanto tal fundamento não procede.
Além de não apresentar documentação comprobatória, essa questão não foi
arguida durante a fase de impugnação e, portanto, não foi discutida nem analisada pelo tribunal
de primeira instância. Portanto, não podem ser abordadas durante o Recurso Voluntário, pois isso
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.347 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003362/98-07
6
violaria o princípio da supressão de instância. O recurso só permite que as questões previamente
debatidas sejam reexaminadas pela instância superior.
Ao recorrer, apenas as questões contestadas anteriormente são transferidas para o
órgão de revisão. A matéria que pode ser reconsiderada pela instância recursal é aquela que foi
explicitamente questionada na impugnação. A impugnação estabelece os limites do debate. É nela
que o contribuinte deve apresentar os motivos legais e factuais que sustentam sua posição, bem
como as razões pelas quais discorda da autuação, conforme estipulado no artigo 16, inciso III do
Decreto no 70.235, de 1972, reproduzido abaixo:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).”
Se as questões objeto da autuação fiscal não forem contestadas explicitamente na
primeira instância, durante a fase litigiosa do procedimento administrativo, serão consideradas
como não contestadas e não poderão ser levantadas posteriormente devido à preclusão
processual, conforme o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Portanto, não se toma conhecimento desse ponto aludido neste Recurso
Voluntário.
Por tudo isso, entendo que não há justificativa plausível para conversão do processo
em diligência para reapuração do cálculo realizado pela fiscalização, nem mesmo para reformar o
acórdão.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, não conhecendo a matéria considerada preclusa, e, quanto ao mérito, em negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 1892
DF CARF MF
Original